Tribunal: TJDFT
Processo: 0717826-02.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0717826-02.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CABIFY AGENCIA DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CABIFY AGENCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. Em 29/06/2020, a 1a Câmara Cível acolheu, por maioria, a questão de ordem suscitada pelo Des. Getúlio oliveira, com os acréscimos argumentativos do Des. Teófilo Caetano, para suspensão do julgamento e exame de inconstitucionalidade do ato normativo pelo eg. Conselho especial deste Tribunal. Após decisão do Conselho Especial sobre a inconstitucionalidade do art. 5o, III, da L. Distrital 5.691/16, e dos arts. 13, III, e 16, III, do Decreto Distrital 38.258/17, os autos vieram-me conclusos. Não obstante, tem-se notícia que a Cabify Agência de Servicos de Transporte de Passageiros Ltda encerrou a sua operação no Brasil. Ante o exposto, intimem-se a Cabify Agência de Servicos de Transporte de Passageiros Ltda. e a Procuradoria-Geral do Distrito Federal para que se manifestarem sobre a possível perda de objeto do presente Mandado de Segurança. Após, voltem-me. I. Brasília DF, 18 de agosto de 2021 13:34:58. ROBSON BARBOSA Desembargador